Tribunal: TJES
Processo: 0019182-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019182-71.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EWALD MICHAEL KONIG

APELADO: JOSE MARCOS CHEQUER SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO. RECESSO FORENSE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu execução de título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida), ao fundamento de que transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento da dívida e a data da autuação do feito pelo cartório.

2. O Apelante sustenta que o protocolo da petição inicial ocorreu em data anterior à autuação, dentro do prazo prescricional, e que a demora no registro decorreu exclusivamente do recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o marco interruptivo da prescrição deve considerar a data do protocolo da petição inicial ou a data da autuação/distribuição da ação, especialmente quando o interregno entre ambas decorre de mecanismos internos da serventia judicial e do período de recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 312 do CPC, a ação considera-se proposta no momento em que a petição inicial é protocolada. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura (art. 240, § 1º, CPC).

5. A prova dos autos demonstra que o protocolo da inicial ocorreu em 19.12.2017, véspera do recesso forense, enquanto a autuação deu-se apenas em 08.01.2018. A divergência temporal por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar o direito da parte que agiu tempestivamente.

6. Afastada a prescrição, é incabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC) no caso concreto, que exige análise probatória em primeira instância de pontos fáticos controvertidos, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: Considera-se proposta a ação na data do protocolo da petição inicial, sendo este o marco a ser observado para fins de verificação do prazo prescricional, independentemente da data em que venha a ocorrer a autuação ou distribuição pelo cartório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, § 1º, 312 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001313-77.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019182-71.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EWALD MICHAEL KONIG

ADVOGADO : JOSE FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA

RECORRIDO : JOSÉ MARCOS CHEQUER SOARES

ADVOGADA : PATRICIA FABRIS DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

O cerne da controvérsia reside em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal da pretensão executiva.

A ação de origem trata-se de embargos à execução opostos em face de execução ajuizada pelo ora Apelante, EWALD MICHAEL KONIG, visando à satisfação de débito proveniente de instrumento particular de confissão de dívida com o valor histórico de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Sobreveio nos autos a sentença recorrida (ID 17789904), que extinguiu a execução com resolução de mérito com fundamento na ocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que, entre a data de vencimento da dívida (31.12.2012) e a data do ajuizamento da ação (08.01.2018), transcorreu o prazo de 5 anos e 8 dias.

Nas razões recursais, o Exequente/Embargado sustenta que a ação executiva foi protocolada em 19.12.2017, e que a autuação pelo cartório ocorreu somente em 08.01.2018.

Adianto que assiste razão ao Apelante.

A teor do disposto no art. 312 do CPC, a ação considera-se
proposta
no momento em que a petição inicial é
protocolada
, confira-se:

Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

Ao analisar os autos, verifico que o Apelante, ao ser intimado pelo juízo
a quo
para manifestar-se acerca da prescrição, juntou a cópia da petição inicial executiva (nº 201701867063) com a etiqueta que atesta o protocolo realizado em
19.12.2017
, às 17:03h (fl. 145 dos autos físicos).

Tal data situa-se exatamente na véspera do início do recesso forense (20.12).

Assim, a divergência entre a data do protocolo (19.12.2017) e a data da autuação/distribuição (08.01.2018) decorreu de mecanismos internos da serventia judicial, que processou o registro apenas após o retorno do recesso.

Portanto, no caso concreto, é de se considerar que a ação foi proposta em 19.12.2017, isto é, na data do protocolo da inicial, e, por conseguinte, dentro do prazo prescricional, considerando o vencimento da dívida em 31.12.2012.

Nesse sentido, colho desta e. 1ª Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001313-77.2021.8.08 .0024 EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO EXISTENTE – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROTOCOLO DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos incisos I, II e III do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal ou ainda para fins de corrigir erro material, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão. 2.
A primeira folha da exordial da ação declaratória ajuizada pelo ora Embargante, evidencia que a ação foi protocolada no Fórum de Vitória no dia 05/02/2021, apesar de ter sido distribuída apenas em 08/02/2021
. 3.
Vale ressaltar que considera-se ajuizada a ação com a apresentação da petição inicial perante o cartório distribuidor, isto é, na data do protocolo, e não da distribuição do feito ao juízo, sobretudo porque sobre tal ato (a distribuição) a parte não possui qualquer ingerência, não podendo ser prejudicada por eventual demora ocorrida entre a distribuição e o protocolo da inicial
. 4. Os presentes aclaratórios devem ser providos a fim de, suprindo a omissão apontada, reconhecer que o Embargante faz jus a aplicação imediata da tese fixada pelo E. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139, não se aplicando ao seu caso, portanto, a modulação de efeitos. 5. Recurso provido . Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 28 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001313-77.2021.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Além disso, nos termos do §1º do art. 240 do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição, que retroage à data da propositura da ação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, enunciado na Súmula nº 106, segundo a qual “
p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arg
u
ição de prescrição
”.

É possível extrair dos autos que a petição inicial foi protocolada já em conformidade com os requisitos legais de validade e regularidade, tanto que o despacho que determinou a citação do Executado/Embargante ocorreu já em 07.02.2018.

Assim, em 07.02.2018 ocorreu a interrupção da prescrição, retroativa à data da propositura. nos termos do §1º do art. 240 c/c art. 312, ambos do CPC.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise,
não
ocorreu a prescrição no caso concreto.

Por fim, ressalto que, embora o afastamento da prescrição devolva a este Tribunal a análise das demais questões reputadas prejudicadas pelo juízo
a quo,
como a causa ainda envolve pontos fáticos controvertidos que demandam análise probatória em primeira instância — como a validade dos recibos e a alegação de compensação de aluguéis — o feito não se encontra maduro para julgamento imediato do mérito por este Colegiado.

No caso, a aplicação da teoria da causa madura se mostra temerária, na medida em que sua análise exige o cotejo do acervo probatório carreado aos autos e a aplicação da referida teoria no implicaria indevida supressão de instância e comprometimento do duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno ao juízo de origem para regular julgamento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.